Tribunal: TJES
Processo: 5015932-34.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015932-34.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUILHERME DA VICTORIA SILVA
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015932-34.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
GUILHERME DA VICTORIA SILVA
RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

DEFIRO
os benefícios da gratuidade da justiça à parte Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÕES REGULARMENTE EXPEDIDAS, INCLUSIVE VIA SISTEMA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA (SNE). PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS NÃO ELIDIDA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO PELO AUTOR. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a regularidade do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir instaurado pelo DETRAN/ES.

Sustenta o recorrente, em síntese, que não teria sido regularmente notificado no âmbito do processo administrativo, apontando suposta falha na comprovação da dupla notificação e alegando, ainda, erro na valoração da prova, deslocamento indevido do ônus probatório e necessidade de produção de provas técnicas relativas ao Sistema de Notificação Eletrônica – SNE.

Não assiste razão ao recorrente.

De início, afasto a alegação de cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide. O magistrado singular fundamentou adequadamente a prescindibilidade de dilação probatória, destacando que o feito encontrava-se apto ao julgamento, com base no acervo documental constante dos autos, em consonância com os princípios da celeridade e simplicidade que regem os Juizados Especiais. Sendo o juiz o destinatário da prova, compete-lhe aferir a necessidade ou não de produção de outras diligências, inexistindo nulidade quando, motivadamente, entende suficientes os elementos já carreados.

No mérito, a controvérsia reside na alegada ausência de notificação válida no procedimento administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir do recorrente.

Dos autos verifica-se que o DETRAN/ES apresentou documentação indicativa da regular expedição das notificações, inclusive por meio do Sistema de Notificação Eletrônica – SNE, ao qual o recorrente aderiu voluntariamente, conforme alegado pela autarquia e não infirmado por prova robusta em sentido contrário.

A adesão ao SNE implica ciência de que as notificações serão realizadas por meio eletrônico, nos termos da legislação de regência, presumindo-se a regular disponibilização das informações no sistema. A parte autora limitou-se a afirmar a inexistência de ciência efetiva, mas não produziu prova apta a demonstrar falha concreta no envio ou disponibilização das notificações.

A presunção de legitimidade dos atos administrativos, embora relativa, somente pode ser afastada mediante prova idônea em sentido contrário. No caso, não restou demonstrada irregularidade concreta no procedimento adotado pela Administração. A mera alegação de ausência de recebimento não se mostra suficiente para desconstituir os registros administrativos apresentados.

Quanto à alegada discrepância de endereços, igualmente não se verifica prova de que eventual inconsistência cadastral tenha sido causada por erro exclusivo da Administração ou que tenha inviabilizado as tentativas de notificação. Ademais, incumbia ao condutor manter atualizados seus dados junto ao órgão de trânsito, não se podendo imputar automaticamente à autarquia eventual falha cadastral não comprovada.

No tocante ao ônus da prova, observa-se que o recorrente não logrou êxito em demonstrar fato constitutivo de seu direito, qual seja, a efetiva inexistência ou irregularidade das notificações. A Administração, por sua vez, apresentou os elementos que entendeu suficientes para comprovar a regularidade do procedimento, não se evidenciando inversão indevida do encargo probatório.

Destaca-se, ainda, que a sentença enfrentou os pontos essenciais da controvérsia, não se exigindo que o julgador responda individualmente a todas as alegações deduzidas pelas partes, desde que fundamentada a decisão, como ocorreu no caso concreto.

Assim, ausente prova de vício no procedimento administrativo, impõe-se a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, reconhecendo a validade do processo de suspensão do direito de dirigir.

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei n.º 9.099/95. Contudo, fica suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão do benefício da assistência judiciária gratuita, que ora defiro (art. 98, §3º, CPC).

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)